Tribunal: TJDFT
Processo: 0730733-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730733-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR BATISTELLA AGRAVADO: SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, HR CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA, SAMARA MARIA BARBOSA DA FONTE FARINA, RODRIGO BORGES DE ALMEIDA, HELIO COUTINHO CAMPOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GILMAR BATISTELLA em face de HELIO COUTINHO CAMPOS JUNIOR e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0733318-89.2022.8.07.0001), indeferiu pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 135847753 na origem): Trata-se de ação sob o rito comum com pedido de tutela de urgência. Alega a parte autora que foi contatado por consultor da empresa ZMMarkets para investimento de valores tendo sido convencido a fazer diversos aportes, no valor total de R$ 196.718,00 (cento e noventa e seis mil e setecentos e dezoito reais), depositados em favor das empresas requeridas. Aduz que foi pressionado para tanto e que ao consultar o status de sua carteira junto a ré notou que todos os valores investidos haviam sido perdidos. Afirma que foi vítima de golpe devendo a responsabilidade também recair sobre os sócios das empresas rés. Requereu, em tutela de urgência, o arresto dos bens das rés e de seus sócios, em razão da desconsideração da personalidade jurídica, no valor de R$ 216.718,00 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e dezoito reais). É o relatório. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do CPC. Em que pese as alegações e os documentos juntados pelo autor, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, eis que não há nos autos contrato firmado entre as partes não restando claro a que título a ré vinha investindo os valores depositados pelo requerente. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. (...) A Agravante requer a concessão de tutela de urgência para “determinar o arresto nas contas das recorridas SMARTFASTPAY TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, HR CONSULTORIA E INVESTIMENTO e de seus sócios SAMARA MARIA BARBOSA DA FONTE FARINA, RODRIGO BORGES DE ALMEIDA, e HELIO COUTINHO CAMPOS JUNIOR, pelo sistema Sisbajud no valor de R$ 216.718,00 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e dezoito reais)”. No mérito, requer a reforma da decisão para ser concedida a tutela de urgência postulada. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que realizou investimentos junto à corretora financeira ZMMARKETS, e em favor das empresas Agravadas, no importe total de R$ 196.718,00 (cento e noventa e seis mil, setecentos e dezoito reais). Afirmou que após vários aportes, e ao não receber o retorno esperado e tampouco o valor investido, descobriu ter sido vítima de golpe. Informa que busca na origem a anulação do negócio jurídico entabulado e a reparação de danos. Relata, ainda, a existência de ação penal envolvendo as Agravadas e diversas outras reclamações de investidores, em hipóteses semelhantes. Acrescenta que o arresto nas contas das recorridas é necessário para garantir a efetividade do provimento jurisdicional final, diante da possibilidade de não serem encontrados recursos financeiros para se alcançar a reparação de danos. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O recurso é tempestivo, visto que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 06/09/2022 (terça-feira) e publicado no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 8/09/2022 (quinta-feira). O instrumento foi interposto em 15/09/2022, antes, portanto, do 15o (décimo quinto) dia do prazo recursal, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, contando a parte com a dispensa prevista no art. 1.017, § 5o do CPC. O preparo recursal foi demonstrado (ID 3926178 e 3926179). DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinado o arresto nas contas das recorridas. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nos termos do artigo 301 do CPC, o pedido liminar de arresto é hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, a ser deferida com o intuito de assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, ainda que controvertida a matéria posta em juízo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, não se extrai dos autos suficiente demonstração quanto à plausibilidade do direito, na medida em que não acostado o contrato firmado entre as partes. Tal ausência impede a verificação quanto à natureza do ajuste e supostos inadimplementos. Por consequência, não é possível concluir, de imediato, pela probabilidade do direito objeto da causa de pedir. Por outro lado, quanto ao risco ao resultado útil do processo, vale recordar que a concessão do arresto exige a presença de indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens por parte dos Agravados. A simples existência de reclamações de outros consumidores ou mesmo a existência de uma ação penal promovida contra alguns dos agravados não constituem razões suficientes para amparar o bloqueio de patrimônio, dada a característica excepcional da medida. Nesse cenário, diante da ausência de prova inequívoca de que os Agravados estejam praticando atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses, afigura-se indevida a concessão do arresto, sobretudo no estágio inicial em que se encontra o feito. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, quando verificar que estão preenchidos os requisitos relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso. 2. O arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, que se submete aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou ao resultado útil do processo, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de comprovação da intenção do devedor de dilapidar seu patrimônio ou furtar-se do cumprimento da obrigação impede a concessão de medida cautelar de arresto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1610754, 07061736120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 15/9/2022.) Acrescente-se que a demanda é promovida contra pessoas jurídicas e seus representantes. Em tal circunstância, o bloqueio prévio dos bens somente se justificaria ante a evidente dilapidação do patrimônio das partes que poderiam ser atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica ou pelo reconhecimento do grupo econômico, hipótese não vislumbrada no caso em apreço e que exige o exercício do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, julgo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, motivo porque a INDEFIRO. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022 16:48:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador